Tribunal: STF
Processo: RE 96716
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
Citação. O procurador deve exibir poder especial para receber citação. Questão relativa à representação judicial da parte, sujeita a incidência do óbice previsto no art. 325, inc. VII, do Regimento Interno do S.T.F. . Inexistência das exceções previstas no caput do art. 325 do mencionado regimento.
Recurso extraordinário não conhecido.